Tribunal: TJBA
Processo: 8013837-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013837-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONFECCOES E ARMARINHO VAZ FAGUNDES LTDA

Advogado(s)
:
FLORIZETE PEREIRA CARNEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, AUTORIZAR DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E VENDA CASADA AMPARADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE PARA ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. PERIGO DE DANO. RISCO DE NEGATIVAÇÃO QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR FRENTE AO INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

2. A empresa agravante buscava suspender a exigibilidade das parcelas do contrato, obter autorização para depositar em juízo valor que considera incontroverso e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

3. Análise sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente: (a) a existência de probabilidade do direito, considerando que a alegação de abusividade se baseia em laudo pericial unilateral; e (b) a presença de perigo de dano, diante do risco de negativação do nome da empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A probabilidade do direito não ficou demonstrada, pois a alegação de juros abusivos e venda casada está fundamentada exclusivamente em laudo produzido de forma unilateral pela agravante, prova que se mostra insuficiente em uma análise preliminar para afastar a presunção de validade do contrato. A questão exige produção de provas sob o contraditório.

5. O perigo de dano também não se configura, uma vez que a possível inscrição em cadastros de inadimplentes representa um exercício regular de direito do credor diante do não pagamento, não sendo a simples propositura de ação revisional capaz de afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de Julgamento:
1.
“A concessão de tutela de urgência em ação revisional, para suspender a exigibilidade de parcelas e impedir a negativação do devedor, depende da demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano”.
2.
“A alegação de abusividade contratual amparada exclusivamente em laudo pericial unilateral é insuficiente para configurar a probabilidade do direito, e o risco de inscrição em cadastros de crédito, por si só, constitui exercício regular de direito do credor”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8013837-63.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CONFECÇÕES E ARMARINHO VAZ FAGUNDES LTDA e como Agravado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça